Tribunal: TJPA
Processo: 0802897-15.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802897-15.2016.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS BARROSO JERONIMO

RECORRIDO: SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM, DIRETORA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEC)

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMUNERAÇÃO QUE NÃO DEVE INCLUIR PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. No caso dos autos, verifica-se que a impetrante comprovou ter protocolado requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição voluntária no dia 11.03.16 (id. 3393178, pág. 1/2) e após 109 (cento e nove) dias da data do requerimento administrativo (id. 3303178, pág. 5) ajuizou o presente mandado de segurança (17.10.16), isto é, comprovou o ajuizamento da ação há mais de 90 (noventa) dias da impetração do
mandamus
.

2. A Lei Orgânica do Município assegura em seu art. 18, XXVIII, aos servidores públicos o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei.

3. As parcelas remuneratórias transitórias não podem ser efetuadas ao servidor enquanto aguarda o término da análise do pedido administrativo de aposentadoria, nos termos da Lei n. 7.502/1990.

4. Direito líquido e certo ao afastamento imediato de suas funções até a conclusão do procedimento de aposentadoria, sem prejuízo da remuneração.

5. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO e manter a sentença prolatada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 1º de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do mandado de segurança

impetrado por Maria das Graças Barroso Jeronimo de ato supostamente ilegal cometido pela Diretora Geral da Secretaria Municipal de Educação.

Consta dos autos que
a autora e servidora municipal ocupante do cargo de Professora com Licenciatura Plena, possuindo 29 anos de contribuição e 50 anos de idade, o que, segundo a Lei no 8.466/2005, art. 12, § 3o, ja preencheria os requisitos necessários a concessão de aposentadoria voluntária.

A autora informa que, apesar de ter peticionado administrativamente junto a SEMEC na data de 11/03/2016, ate o momento do ajuizamento da inicial não obteve resposta, positiva ou negativa, da análise de sua solicitação de aposentadoria, motivo pelo qual impetrou o presente
mandamus
com pedido liminar para que fosse garantido o direito de afastar-se do exercício do cargo, sem prejuízo de sua remuneração.

De acordo com decisão interlocutória (id. 3393179, pág. 1/2), o juiz de piso deferiu a liminar pleiteada.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença (id. 3393189, pág. 1/6) concedendo a segurança, nos seguintes termos:

“
III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
, em definitivo, revogando a liminar deferida, determinando
seja garantido o afastamento do Impetrante do exercício das funções de seu cargo enquanto aguarda a conclusão de seu processo de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração
, não abarcando o termo “remuneração” as verbas de caráter não permanente (verbas transitórias ou
propter laborem
).

Sem custas, eis que deferido o pedido de justiça gratuita na decisão de ID 735162.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

P.R.I.C.”

De acordo com certidão (id. 3393195), as partes não interpuseram recurso voluntário.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça exarou parecer (id. 3795724, pág. 1/7), manifestando-se pela manutenção da sentença proferida pelo juiz de piso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que garantiu o afastamento do cargo público efetivo de professora municipal, sem prejuízo de sua remuneração, enquanto aguarda a conclusão de seu pedido de aposentadoria.

Sobre o assunto, a Lei Orgânica do Município de Belém, assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento.

Lei Orgânica do Município

Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII –
não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem pre­juízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do in­deferimento, na forma da lei;

Além disso, o artigo 169 da Lei 7.502/1990, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, estabelece que:

“
Art. 169
- Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei.”

No caso dos autos, verifica-se que a impetrante comprovou ter protocolado requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição voluntária no dia 11.03.16 (id. 3393178, pág. 1/2) e após 109 (cento e nove) dias da data do requerimento administrativo (id. 3303178, pág. 5) ajuizou o presente mandado de segurança (17.10.16), isto é, comprovou o ajuizamento da ação há mais de 90 (noventa) dias da impetração do
mandamus
.

Nesse sentido, entendo que a impetrante faz jus ao afastamento do serviço público, sem prejuízo de sua remuneração.

Importante deve ser destacado que as parcelas remuneratórias transitórias não podem ser efetuadas ao servidor enquanto aguarda o término da análise do pedido administrativo de aposentadoria.

Nesse sentido, destaco a Lei 7.502/1990:

“
Art. 52
- Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

(...)

§ 3º
- O vencimento é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite e princípios previstos no artigo
37
, inciso
XV
, da
Constituição Federal
e no artigo 18, inciso XXII da Lei Orgânica do Município de Belém.

Art. 53
- Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo Único
-
As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.”

Nesse sentido destaco entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO, ACRESCIDA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE ABONO AMAT. AFASTADA. VERBAS QUE NÃO INTEGRAM A REMUNERAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, excluiu o pagamento de parcelas de natureza transitória.

2. A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização (4052081, 4052081, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-12-03).

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE CARÁTER EVENTUAL.

1.A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem pro labore faciendo;

2.
As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

3.
O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta seu caráter de eventualidade, sendo vantagem que não integra a remuneração e não deve ser incorporada à aposentadoria, salvo previsão legal nesse sentido
;

(...)

(2018.01427347-83, 189.280, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 2018-05-03).”

Desse modo, tendo ocorrido o prazo estabelecido pela lei, deve ser mantida a sentença que assegurou o direito da impetrante ao afastamento de suas funções, sem prejuízo da remuneração, enquanto ainda não apreciado seu pedido de aposentadoria.

Ante o exposto, conheço da Remessa Necessária e voto no sentido de manter a sentença prolatada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 1º de março de 2021.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 09/03/2021